Tribunal: TJBA
Processo: 0000106-34.2015.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000106-34.2015.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INDIANA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAQUIM PINTO LAPA NETO, EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

APELADO: IRENILDA CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
CIBELE PEREIRA CHAGAS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Indiana Veículos Ltda. contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubatã, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Irenilda Cardoso da Silva. A sentença condenou a ré à substituição do veículo viciado por outro novo ou à restituição do valor pago (R$ 47.900,00), além de indenização por danos morais de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na legitimidade da concessionária para figurar no polo passivo e na responsabilização por vício de fabricação em veículo zero quilômetro, além da existência e do valor da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, conforme previsão expressa do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A existência de vício no veículo ficou comprovada por documentos e ordens de serviço que demonstram a ineficiência das tentativas de reparo, autorizando o consumidor a optar pela substituição do bem ou restituição do valor pago (art. 18, §1º, do CDC).

O dano moral é configurado diante da frustração da legítima expectativa de adquirir um produto novo, funcional e seguro, sendo adequados os R$ 8.000,00 fixados na origem.

Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade solidária de concessionária e fabricante em hipóteses semelhantes, afastando a necessidade de litisconsórcio passivo.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 18, §1º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2163568/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1881140/SP; Tema 92/STJ; Súmula 83/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.